Tribunal: TJDFT
Processo: 0720394-45.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DEVER DE RESTITUIÇÃO DE IMÓVEL. ABANDONO E DEPREDAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. REQUISITOS. PRESENÇA. DANOS MATERIAIS E MORAIS VERIFICADOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Presentes os requisitos para a configuração da responsabilidade civil daquele que sabidamente obrigado à devolução de bem imóvel opta por seu abandono, assumindo a responsabilidade por verificada depredação - existência do dano, nexo de causalidade e conduta imprudente - impõe-se a sua condenação em indenizar.

2. A fixação do quantum para compensar o dano moral deve atender ao critério da razoabilidade e dos parâmetros definidos na jurisprudência, tais como: (a) a forma como ocorreu o ato ilícito; (b) o tipo de bem jurídico lesado; (c) a repercussão do ato ofensivo no contexto pessoal e social; (d) a intensidade da alteração anímica verificada na vítima; (e) o antecedente do agressor e a reiteração da conduta; (f) a existência ou não de retratação por parte do ofensor.

3. Sobrelevada a gravidade e extensão do dano moral provocado, aliada à desídia em relação à sua ocorrência e à constatação de que a situação socioeconômica do ofensor difere de suas alegações, não se mostra razoável a redução do valor fixado na sentença.

4. Negou-se provimento ao recurso.